Tribunal: STF
Processo: ARE 1496313
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Axalta Coating Systems Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. MANDADO DE SEGURANÇA. COFINS-IMPORTAÇÃO. ADICIONAL DE 1%. CLÁUSULA DO TRATAMENTO NACIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. TEMA 1.047 STF. MP 774/2017. MP 794/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO POR PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A contribuinte pretende afastar a aplicação da alíquota adicional de 1% (um por cento) da COFINS importação, prevista no art. 8º, § 21 da Lei 10.865/2004, cuja redação segue: 2. Ocorre que a majoração da alíquota da COFINS-importação não necessita de Lei Complementar eis que não se está diante da criação de uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social além daquelas já previstas no texto constitucional, a teor do artigo 195, IV, da Constituição Federal, não havendo qualquer violação ao disposto no artigo 195, § 4º, da Lei Maior. 3. Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por afronta ao princípio da não-cumulatividade prevista no artigo 195, § 12, da Constituição pois cabe à legislação ordinária a definição dos setores da economia para os quais o PIS/COFINS incidentes sobre a receita bruta serão exigidas de forma não cumulativa. 4. A Lei nº 12.715/2012, ao não explicitar a possibilidade de redução da base de cálculo de despesas potencialmente geradoras de crédito deve ser entendida como uma opção do legislador, sem que isso resulte em ilegalidade ou inconstitucionalidade da norma quanto ao ponto. 5. O artigo 43 da MP nº 563/2012, convertida na Lei nº 12.715/2012 alterou o § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004, instituindo o adicional de 1% sobre a alíquota da COFINS, relativa à importação dos bens relacionados no anexo da Lei nº 12.546/2011, sendo certo que as alterações das alíquotas obedeceram critérios de extrafiscalidade no escopo de igualar a situação entre produtos importados e similares nacionais, inexistindo violação ao princípio da isonomia ou ao artigo 195, §9º, da Constituição Federal. 6. Igualmente, inexiste afronta às disposições do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio - GATT uma vez que os similares nacionais dos produtos alcançados pela alíquota complementar do COFINS-Importação estavam onerados pela contribuição sobre a receita, o que afasta tratamento tributário menos favorável aos produtos importados. 7. Ressalte-se, inclusive, ainda que assim não fosse, que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.437.172/RS, entendeu que a Cláusula do Tratamento Nacional não se aplica ao PIS/COFINS-Importação, não havendo que se analisar a questão sob o enfoque de suposto tratamento desvantajoso. 8. Não se olvide, ademais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.178.310, Tema 1.047, sobre o assunto em voga, fixou as seguintes teses: "I- É constitucional o adicional de alíquota da Cofins-Importação previsto no § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004. II- A vedação ao aproveitamento do crédito oriundo do adicional de alíquota, prevista no artigo 15, § 1º-A, da Lei nº 10.865/2004, com a redação dada pela Lei 13.137/2015, respeita o princípio constitucional da não cumulatividade.". 10. Ou seja, inexiste a propalada ilegalidade ou inconstitucionalidade na instituição do adicional de COFINS-Importação, efetuado pela MP nº 540/2011, convertida na Lei 12.546/2011, tampouco na majoração da alíquota da COFINS-Importação, promovida pela MP nº 668/2015, convertida na Lei 13.137/2015. 11. Registre-se, entrementes, que a Lei nº 13.161/2015 ao incluir o § 13 ao artigo 9º da Lei nº 12.546/2011, tornando facultativo o recolhimento da contribuição previdenciária (CPRB) sobre o faturamento/receita bruta em substituição à contribuição sobre a folha de pagamento, conferiu apenas opção ao contribuinte como alternativa para o cálculo do valor do tributo devido, não havendo que se falar, consequentemente, em revogação da norma anterior (que previu o adicional da COFINS-Importação – art. 8º, § 21, da Lei nº 10.865/2004). 12. E, pelos motivos já expostos, embora a Lei nº 13.670/2018 tenha modificado o § 21 do artigo 8º da Lei nº 10.865/2004 para dispor que a majoração das alíquotas de Cofins-Importação será devida até 31.12.2020, incluindo novo rol de produtos em que aplicáveis a incidência do adicional de 1% nas alíquotas, a alteração não exerce influência no desfecho aqui levado a cabo já que despicienda a análise do alegado tratamento desvantajoso para a exação em análise, sendo certo, ainda, o enfoque de extrafiscalidade que rege a matéria. 13. Quanto à questão da produção de efeitos das normas que trataram sobre o adicional de alíquota da COFINS-Importação, convém analisar a evolução legislativa do tema. 14. A COFINS-Importação teve origem com a edição da Emenda Constitucional 42/2003, que incluiu o inciso IV no artigo 195 da CF e permitiu a instituição de tributos cujo fato gerador seja a importação de bens e serviços do exterior. Assim, foi editada a Lei nº 10.865/2004 que a partir de 1º/12/2011, com a publicação da MP 540/2011, passou a prever o adicional de alíquota de 1,5% da COFINS-Importação (artigo 8º, §21) aplicável aos produtos listados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI). A MP 540/11 foi convertida na Lei nº 12.546/2011. Com a publicação da MP 563/12, convertida na Lei nº 12.715/2012, a partir de 1º/08/2012 o adicional passou a ser de 1%, aplicável aos produtos descritos no anexo da Lei nº12.546/2011. 15. Posteriormente, a Lei nº 12.844/2013 alterou o §21, do art. 8º da Lei n. 10.865/2004 e estendeu a aplicação do adicional às alíquotas diferenciadas, a partir de 1º/08/2013 (cf. Parecer Normtivo COSIT n. 10/2014). 16. Todavia, a MP 774/17 “revogou” o §21, do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, com efeitos a partir de 1º/07/2017, extinguindo, portanto, a exigibilidade do acréscimo de 1% sobre a alíquota da COFINS-Importação. Nesse ínterim, adveio a MP 794/17, publicada em 09/08/2017, que expressamente revogou, dentre outras, a MP 774/2017, que se encerraria em 10/08/2017 (um dia depois). Em 06/12/2017 a MP 794/17 teve sua vigência encerrada (Ato Declaratório nº 67/2017). 17. Não se desconhece acerca da redação do §3º do art. 62, da CF (com redação dada pela EC 32/01) no sentido de que as medidas provisórias perderão a eficácia, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de sessenta dias, prorrogáveis uma vez por igual período, cabendo ao Congresso Nacional o dever de disciplinar, por decreto, as relações jurídicas. Ocorre que há a ressalva contida no §11º, que estabelece que “não editado o decreto legislativo a que se refere o § 3º até sessenta dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas”. 18. Assim, se ausente o decreto legislativo, as relações jurídicas e os atos praticados durante a vigência da medida provisória permanecem válidos, consubstanciando o fenômeno da ultratividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. 19. Assim, em 07/12/2017, a MP 774/17 (que revogou a exigibilidade do adicional) teria voltado a produzir efeitos até o seu prazo ser definitivamente encerrado, em 08/12/17 (Ato Declaratório 70/17). Dessa forma, com relação ao adicional de 1% na alíquota da COFINS-Importação previsto no § 21, do artigo 8º, da Lei nº 10.865/2004 temos o seguinte panorama, conforme os períodos dos efeitos produzidos: - De 1º/7/2017 até 08/08/2017: Exigência afastada pela MP 774/17. - De 09/8/2017 até 06/12/2017: Devido em razão da MP 794/17 (que revogou a MP 774/17). - De 07/12/2017 a 08/12/2017: Exigência afastada pela revogação da MP 794/17 (retorno da MP 774/17). - De 09/12/2017 até 1º/01/2021: Devido em razão da perda da vigência na MP nº 774/17, (art. 8º, §21, da Lei 10.865/2004. 20. Portanto, apenas com relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/07/2017 a 08/08/2017 e entre 07/12/2017 a 08/12/2017 é inexigível o adicional à alíquota da COFINS-Importação, em razão dos efeitos promovidos pela MP nº 774/17 no período descrito, que afastou a incidência do artigo 8º, § 21 da Lei n. 10.865/2004, devendo o ressarcimento ser procedido da seguinte forma. 21. A impetrante faz jus à repetição, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), dos valores que recolheu indevidamente a título de adicional de COFINS-IMPORTAÇÃO, observando-se a prescrição quinquenal e o disposto no art. 170-A do CTN. 22. . Descabe a restituição por meio de precatório na via do mandado de segurança, uma vez que o pleito de ressarcimento mediante tal modalidade não se harmoniza com o rito do mandado de segurança, tendo lugar, no caso, a incidência das Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 23. Assim, a compensação deverá ser efetuada, após o trânsito em julgado (art. 170-A do CTN), com tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, nos termos do artigo 74 da Lei nº 9.430/96, com as modificações perpetradas até o ajuizamento da demanda. Não obstante, nada impede que a apelada opte por realizar a compensação pela via administrativa, de acordo com a lei vigente à data do encontro de contas, desde que preenchidos os requisitos próprios, conforme jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, julgada sob o rito do artigo 543-C do CPC/1973 - REsp nº 1.137.738/SP (Tema nº 265). 24. Por fim, sobre o indébito tributário, incidirá correção monetária e juros apenas pela taxa SELIC, tendo em vista que esta já engloba juros e correção e, portanto, não pode ser cumulada com qualquer outro índice. 25. Apelação parcialmente provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 62, 100, 150, III, “c”, 195, § 6º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO §10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda. 4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata. 5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal). 6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação. 7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa. 8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do §10 do art. 62 da Constituição Federal. 9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.” (ADI 5709, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 28-06-2019)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória nº 774/2017, que posteriormente perdeu sua validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal pela ausência do elemento surpresa. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS.. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem.” (RE 1411445 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 04-04-2024)



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Cofins-importação. Adicional de 1%. MP nº 774/2017. Ausência de conversão em lei. Caráter transitório e precário. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1364134 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 30-03-2023)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE 1.395.908-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023)



    Ademais, esta Suprema Corte já decidiu que é possível a restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva (Tema 831 da repercussão geral). Não é admissível, portanto, a restituição de valores anteriores à impetração. Nesse sentido:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. DIFAL. Consumidor contribuinte do tributo. Reconhecimento de previsão na LC 87/1996. Questão infraconstitucional. Restituição em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de extinção do feito sem resolução do mérito quanto à parte dos pedidos e concessiva da segurança quanto aos demais pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 5. A parte veicula, em seu recurso, pretensão contrária ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1508134 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-10-2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA IMPETRAÇÃO E A IMPLEMENTAÇÃO DA ORDEM CONCESSIVA. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (RE 889173 RG, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 17-08-2015)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente